Tribunal: TJPA
Processo: 0001061-40.2018.8.14.0052
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-11-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001061-40.2018.8.14.0052

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: JOANA DOS PASSOS SANTIAGO

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. FRAUDE. DANO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DEPÓSITO DOS VALORES NA CONTA DA AUTORA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR DESCONTADO INDEVIDAMENTE. ART. 42 DO CDC. DANO MORAL. CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS DEVIDOS E ESTIPULADOS EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL DE (R$10.000,00). SENTENÇA MANTIDA
IN TOTUM
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A
em face da Sentença (Id. 2160383) proferida nos autos a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais, que julgou procedente o pedido da parte autora
JOANA DOS PASSOS SANTIAGO
, para declarar nulos os contratos entabulados entre as partes.

O banco interpôs Apelação (Id.2160386), alegando que o recorrido contratou os empréstimos consignados, assinou os contratos que foram devidamente formalizados, não havendo qualquer fundamento jurídico para serem considerados inválidos.

Aduz, que a simples alegação de não reconhecer ou não lembrar de ter realizado o empréstimo em seu nome não pode ser suficiente para que a ação seja julgada procedente, principalmente diante das provas contidas nos autos. Sustenta ainda, que não há qualquer indício de fraude na contratação, assim como também não houve falha na prestação dos serviços.

Requer o recebimento e provimento do presente recurso, para que seja reformada a decisão guerreada, afastando-se assim qualquer indenização ou obrigação de fazer, imposta ao Recorrente.

Devidamente intimada, a parte recorrida apresentou Contrarrazões ao recurso de apelação (Id.2160387).

É o relatório.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

O recurso é cabível, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço da presente apelação e passo ao seu julgamento.

Pois bem. A Sentença recorrida julgou procedente ação, declarando nulo os contratos entabulados entre as partes, nos seguintes termos dispositivos,
in verbis
(Id.2160383):

“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE O pedido para DECLARAR NULO os contratos entabulados entre as partes, sendo o primeiro mutuo de R$ 1.794,00 datado de 06/2009 em 60 parcelas de R$ 29,90; o segundo mutuo de R$ 1.580,46 em 53 parcelas de R$ 29,82; o terceiro mutuo de 60 parcelas de R$ 59,58, o quarto mutuo de R$ 1.348,49 em 72 parcelas de R$ 58,63; o quinto mútuo de R$ 1.271,76 em 72 parcelas de R$ 90,84 condenando a parte ré a restituir em dobro os valores cobrado indevidamente da parte autora, qual seja, R$ 12.343,60, na forma do artigo 42 do CDC, devidamente corrigidos com juros legais da citação e correção monetária pelo INPC a contar de 01/06/2009 (data da primeira cobrança ilícita) e ainda CONDENO a parte ré a pagar a parte autor o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros legais e correção monetária pelo INPC a contar desta decisão.”.

Após análise dos documentos juntados aos autos, constatei que o apelado demonstrou estar sofrendo descontos em seus proventos de previdência, todavia, a instituição financeira não demonstrou a validade da contratação durante a instrução probatória, não tendo juntado aos autos o comprovante de depósitos do valor supostamente emprestado ao autor/apelado, nem o contrato supostamente firmado entre as partes.

Sobre a fraude para a obtenção de serviços bancários, é certo que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado que tal ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme Súmula 479, cujo verbete segue transcrito:

Súmula 479.
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Diante da ausência de provas
in casu
, é impossível afirmar que o empréstimo foi legítimo. Assim, resta cristalina a responsabilidade exclusiva do banco para com a ocorrência da referida fraude, posto que a apelada não pode ter descontos em seus proventos advindos de contrato que não firmou, portanto, escorreita a irreparável sentença condenatória.

Aduz ainda o apelante ser indevida a indenização por danos materiais com devolução em dobro dos valores indevidamente pagos pela autora, considerando que a devolução em dobro só seria devida quando a cobrança realizada é indevida, e que, no caso presente, sendo a cobrança realizada de forma regular, firmada em contrato válido, é indevida a devolução desses valores, seja de forma simples ou em dobro.

Nesse aspecto, vale ressaltar o disposto no art. 42, parágrafo único do CDC: “
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável
."

Logo, nos termos do dispositivo legal acima transcrito, e restando comprovada a culpa, decorrente da negligência, do Banco demandado, ora apelante, mostra-se correta a sentença nesse aspecto, inexistindo qualquer modificação a ser feita.

Esse é o entendimento jurisprudencial pátrio:

CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTO INDEVIDO EM APOSENTADORIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO APRESENTADO. REPETIÇÃO DO VALOR DESCONTADO EM DOBRO DEVIDO - INTELIGENCIA DO ARTIGO 42 DO CDC. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO E JUSTO AO CASO CONCRETO À UNANIMIDADE. 1. (...) 2. (...)
3. No que tange a repetição do indébito em dobro, o banco apelante não logrou êxito em comprovar a contratação do negócio jurídico bancário pela autora a justificar os descontos efetivados em sua conta, pelo que deve ser aplicado o artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, sendo desnecessária a caracterização de má-fé por parte do fornecedor.
4. (...) 5. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade. (2018.01186756-79, 187.514, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-03-20, Publicado em 2018-03-27)

INDENIZAÇÃO - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - DESCONTOS INDEVIDOS EM PROVENTOS - RESTITUIÇÃO DE VALORES - DANOS MORAIS.
O parágrafo único do art. 42, do CDC, dispõe que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais.
A fixação da indenização por danos morais é tarefa cometida ao juiz, devendo o seu arbitramento operar-se com razoabilidade, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico da parte ofendida, o porte do ofensor e, ainda, levando-se em conta as circunstâncias do caso. (TJ-MA AC 10352160015447001 – JULG. 20/10/2017)

Em outra banda, sustenta o apelante que inexiste dano moral a ser reparado, eis que não comprovado pelo autor qualquer ato antijurídico ou descumprimento de dever legal ou contratual.

Entretanto, no caso em análise, em sendo celebrado um contrato de empréstimo consignado, teria o réu que checar devidamente os dados da pessoa que estava formalizando o crédito.

Evidencia-se, portanto, que, mesmo na hipótese de ter havido uma fraude, a responsabilização da demandada decorre da negligência dos prepostos da própria instituição financeira, haja vista ser consequência do risco empresarial inerente à comercialização de crédito onde o dever de vigilância deve ser superior as demais atividades empresariais.

Nesse sentido, entende-se por dano moral qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranquilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições etc.(SAVATIER, Traité de la responsabilité civile, Vol. II, n.525).

Não tenho dúvida que a falha na prestação do serviço causou sim dor e sofrimento a apelada, que não foi mero aborrecimento do dia a dia, sendo que a recorrida é idosa beneficiária da previdência, a qual por meses foi reduzida indevidamente pelo ora recorrente, causando danos ao planejamento financeiro e familiar da recorrido.

No que se refere à comprovação da efetiva ocorrência do dano moral, encontra-se pacificado que o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ, na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual:
“Não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil.
” (REsp 318099/SP –3aT. –Rel. Min. Carlos Alberto Meneses Direito, jul. 06/12/2001 –DJ 08/04/2002 –LEXSTJ, vol. 155, p.226).

Ao se condenar por dano moral não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento de que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, levando em consideração as partes envolvidas, como é público e notório, em que o apelante é uma das maiores instituições financeiras do país, o valor fixado de R$10.000,00 (dez mil reais) foi razoável, pois não vai enriquecer a lesada e tal importância, a despeito de causar ao banco certo gravame, é por ele bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita com outros consumidores.

Isto posto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, e, nos termos no art. 85 do CPC, majoro os honorários de sucumbência para 15%
sobre o proveito econômico do autor/apelado.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 28/11/2023